Tribunal: TJES
Processo: 0007796-93.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007796-93.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANTONIO SANTO CLEMASCO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE PENHORA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto de execução fiscal ajuizada para cobrança de débitos de IPTU. Sustenta o apelante que não houve inércia, uma vez que foram formulados requerimentos pela Fazenda Pública, pendentes de apreciação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: verificar se houve prescrição intercorrente no caso concreto, considerando os requerimentos formulados pela Fazenda Pública e a ausência de apreciação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional intercorrente, conforme disposto no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF), inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão de um ano, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens ou da localização do devedor.

4. No caso em exame, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 07/08/2015, oportunidade em que foi suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da LEF. O prazo prescricional de cinco anos teve início em 07/08/2016 e se encerraria em 07/08/2021.

5. O requerimento de penhora on-line, formulado pela Fazenda Pública em 18/06/2021, ocorreu dentro do prazo prescricional. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 568, REsp nº 1.340.553/RS), tal pedido, embora não interrompa automaticamente a prescrição, deve ser processado pelo juízo, pois eventual localização de bens implica interrupção do prazo retroativamente à data do protocolo do requerimento.

6. A ausência de apreciação judicial do pedido de penhora on-line formulado tempestivamente constitui causa impeditiva ao reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da Súmula nº 106 do STJ e de precedentes do próprio tribunal superior.

7. A pendência de análise judicial dos requerimentos realizados antes do transcurso do prazo prescricional configura falha do mecanismo judicial, o que afasta a inércia da Fazenda Pública e, consequentemente, impede a decretação da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1. O requerimento de penhora formulado tempestivamente pela Fazenda Pública deve ser apreciado pelo juízo, sendo impeditivo do reconhecimento da prescrição intercorrente se pendente de análise no prazo prescricional.

2. A demora ou omissão do Poder Judiciário na análise de requerimentos da Fazenda Pública configura causa impeditiva da prescrição, nos termos da Súmula nº 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC/2015, art. 278; CF/1988, art. 7º, XXIX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Tema 568).

STJ, AgInt no AREsp nº 2.619.243/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/10/2024, DJe 28/10/2024.

TJSC, Apelação Cível nº 0900143-31.2014.8.24.0033, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 10/12/2024.

TRF3, Apelação Cível nº 0000491-61.2000.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Ronaldo José da Silva, j. 05/12/2024.

TJSP, Apelação Cível nº 0500705-98.2014.8.26.0664, Rel. Des. Marcos Soares Machado, j. 04/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007796-93.2012.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANTONIO SANTO CLEMASCO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da r. sentença id. 11372807 (fls. 28/33), que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da presente Ação de Execução Fiscal movida em face de
ANTONIO SANTO CLEMASCO
.

Em suas razões, id. 11372810, sustenta a inocorrência de prescrição, face a ausência de inércia e a pendência de requerimentos formulados pela Fazenda sem apreciação judicial.

Contrarrazões, id. 11372810, pelo desprovimento.

O Município ajuizou a demanda executiva visando a cobrança de débito fiscal relativo a IPTU em 12/03/2012.

Em 05/06/2013, o devedor foi citado e ofereceu exceção de pré-executividade.

A Fazenda Pública foi intimada em 07/08/2015, oportunidade em que requereu a suspensão do feito.

Em 18/06/2021, a Fazenda manifestou-se nos autos impugnando parte das alegações deduzidas na exceção de pré-executividade e requereu a realização de penhora online.

Em seguida, o Magistrado determinou nova intimação da Fazenda acerca da exceção de pré-executividade.

Manifestação realizada em 16/05/2022 defendendo, mais uma vez, a higidez do crédito tributário.

Decisão proferida em 22/07/2022, em que o juízo declara a ilegitimidade do demandado para responder por parte dos créditos fiscais objeto da demanda.

Manifestação da Fazenda acerca da prescrição intercorrente em 07/12/2023 e sentença pronunciando a prescrição exarada em 03/04/2024.

Sobre a temática posta em análise, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso dos autos, vislumbro que a Fazenda teve ciência da inexistência de bens em 07/08/2015, quando, após a citação, não foram indicados bens aptos à satisfação do débito.

Tem-se, portanto, que o prazo de suspensão da execução se deu entre 07/08/2015 e 07/08/2016. Após o prazo de suspensão, iniciou-se a contagem do lapso prescricional, que se consumaria em 07/08/2021.

Contudo, antes do transcurso do prazo, a Fazenda Pública requereu a penhora de ativos financeiros do devedor, tendo o Magistrado deixado de analisar o pleito.

Não há dúvida de que meros requerimentos de diligências visando a localização de bens não são aptos a interromper o lustro do prazo da prescrição intercorrente (Tema 568, STJ).

Entretanto, tais requerimentos devem ser apreciados pelo Juízo, possibilitando, a depender do caso, a localização de bens.

Neste contexto, uma vez deferido o requerimento, se não são localizados bens, o prazo prescricional segue sua contagem normalmente. Lado outro, se localizados, interrompe-se o referido prazo retroativamente à data do protocolo do pleito.

Por tal motivo,
o c. Superior Tribunal de Justiça possui compreensão no sentido de que o requerimento formulado antes do implemento do prazo prescricional dev
e ser apreciado, porque eventual localização de bens implicará na interrupção do prazo retroativo à data do protocolo do pedido.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PENHORA APRESENTADO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL. MEDIDA NÃO REALIZADA POR FALHA JUDICIÁRIA. NOVA CONSTRIÇÃO REQUERIDA E BEM SUCEDIDA. RETROAÇÃO.

1. Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, somente a efetiva constrição patrimonial é apta à interrupção do prazo prescricional, com a ressalva, todavia, de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

2. Na hipótese, depois de intimada sobre a não localização de bens penhoráveis (em 2002), a Fazenda Pública, ainda dentro do lapso temporal de seis anos (em 2007), requereu a penhora de bens no endereço comercial da empresa devedora, pedido que foi deferido pelo magistrado, cuja ordem, entretanto, não veio a ser efetivada pelo cartório judicial.

3. Paralisado o feito por mais de 10 anos, o juiz determinou a manifestação da exequente (em 2018), que reiterou o pedido de penhora, mas agora via Bacen-Jud, pretensão essa que foi deferida e obteve sucesso.

4.
Nesse contexto, não está caracterizada a prescrição intercorrente, pois o pedido de penhora deduzido em 2007, embora deferido, não foi devidamente diligenciado pela secretaria do juízo, sendo certo que a posterior intimação da exequente para se manifestar sobre a suspensão do processo e o subsequente pedido de penhora on line são meros desdobramentos dessa falha cartorária, de modo que, nessa circunstância, a ordem de penhora efetivamente cumprida e bem-sucedida interrompe a prescrição retroativamente à data do requerimento da penhora que não veio a ser realizada por ato de responsabilidade do Poder Judiciário
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.619.243/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Tal circunstância – pendência de requerimento de penhora de bens -, como inclusive reconhecida pelo STJ no julgado citado, impede o reconhecimento da prescrição.

A propósito do tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO, A QUE ALUDE O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980), A PARTIR DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE PENHORA "ON-LINE" APRESENTADO PELA FAZENDA ESTADUAL ANTES DO TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR CULPA DO MECANISMO JUDICIAL. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do item 4.3 das teses jurídicas firmadas para os Temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo. Mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
(STJ. RESP nº 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/10/2018).
E, como asseverado pelo Ministro Mauro Campbell Marques no seu voto complementar, a demora do Poder Judiciário para atender aos requerimentos tempestivos (feitos no curso do prazo de seis anos) há que ser submetida à mesma lógica que ensejou a publicação da Súmula nº 106/STJ
(STJ. RESP nº 1.340.553/RS). (TJSC; APL 0900143-31.2014.8.24.0033; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 10/12/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FGTS. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. I. O prazo prescricional intercorrente aplicável às execuções fiscais de valores fundiários antes da publicação do ARE nº 709.212/DF é o trintenário, sendo de cinco anos nos termos do art. 7º, XXIX da CF/88, a partir de novembro/2014. II. Se após o julgamento do ARE nº 709.212 o processo não ficou paralisado por mais de cinco anos, a prescrição quinquenal intercorrente não foi implementada.
III. O início da prescrição quinquenal se deu em maio/2017. Em setembro/2019, a exequente requereu pesquisa Renajud e penhora on line, via Arisp. Tal pedido deveria ter sido apreciado antes do termo final da prescrição quinquenal intercorrente maio/2022. No entanto, foi indeferido pela sentença após esta data, em 16 de agosto de 2023, cuja demora não pode prejudicar o direito da Fazenda Nacional. lV. Somente haveria que se falar em prescrição intercorrente se as pesquisas requeridas pela exequente fossem indeferidas antes de maio/2022 e, a partir de então, a mesma se quedasse inerte em busca de seu crédito
. V. Apelo provido. (TRF 3ª R.; ApCiv 0000491-61.2000.4.03.6119; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Ronaldo Jose da Silva; Data 05/12/2024)

APELAÇÃO. Execução fiscal. Cobrança de débitos provenientes de concessão de sepultura concernente ao exercício de 2009. Ação proposta em 07/10/2014. Executado citado por edital em dezembro 2014
. Pedido de penhora e avaliação de veículos de titularidade do executado não apreciado. Inexistência de termo inicial da contagem do prazo prescricional. Entendimento firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP nº 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos. Andamento do feito prejudicado por motivos inerentes ao mecanismo judiciário. Incidência da Súmula nº 106 do C. STJ
. Inocorrência de prescrição intercorrente. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0500705-98.2014.8.26.0664; Relator (a): Marcos Soares Machado; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - SAF. Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 04/12/2024; Data de Registro: 04/12/2024) (TJSP; AC 0500705-98.2014.8.26.0664; Votuporanga; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Soares Machado; Julg. 04/12/2024)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)